Tribunal: CARF
Processo: 11516.003877/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003877/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.550 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
JOTUR AUTO ONIBUS E TURISMO JOSEFENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
MEIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho
(Tese 166, STF, RE no 595.838).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela JOTUR AUTO ONIBUS E
TURISMO JOSEFENSE LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência de R$45.385,82 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e
oitenta e dois centavos), por ter deixado de recolher as contribuições previdenciárias incidentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003877/2009-13
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003877/2009-13

sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços, relativamente a serviços
prestados por intermédio de cooperativa de trabalho no período de 01/2005 a 07/2007, nos
termos do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/91. (f. 34)
Em sua peça impugnatória (f. 116/154) sustenta (i) a ausência de apresentação
do mandado de procedimento fiscal, o que tornaria nulo o auto de infração; (ii) que o fato
gerador criado pela Lei 9.876/99 – quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços – “não se identifica com nenhum daqueles previstos no caput do art. 195
da Constituição Federal” (f. 136); e, (iii) a ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa SELIC.
Pleiteou, em caráter subsidiário, fosse determinada a realização de perícia.
Ao apreciar a impugnação, a DRJ prolatou decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2007
AI/DEBCAD:
37.222.806-2,
de
08/07/2009.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos
legais. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de
legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente aos serviços que lhe são prestados por intermédio
das cooperativas de trabalho. (f. 246)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 10/08/2010, recurso
voluntário (f. 264/278), sustentando exclusivamente a incompatibilidade da exigência com a
Carta Constitucional e a ilegalidade do tratamento da cooperativa, pessoa jurídica, como se física
fosse.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
De sabença que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo do
Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito de repercussão geral, declarou ser
“inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com
redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.”
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003877/2009-13

Trata-se, exatamente, do dispositivo sob o qual se funda a autuação na origem,
que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas fiscais ou
faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Complementarmente à decisão do STF, o Senado Federal aprovou a Resolução
no 10, de 30 de março de 2016, que conferiu à decisão o efeito “erga omnes”. No mesmo sentido
dispuseram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Nota PGFN/CASTF no 174, de 24 de
fevereiro de 2015) e a Receita Federal do Brasil (Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25
de maio de 2015).
Desta forma, por força do art. 62 §2o do Regimento Interno deste Conselho, a
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 595.838 deve ser neste âmbito
reproduzida, razão pela qual afasto a autuação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital